Tribunal: STF
Processo: ARE 859589
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Processual Civil. Atualização de RPV referente ao valor do salário mínimo vigente à época da sua expedição. Preclusão. 3. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.